Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Diva Lucy Número do processo: 0709501-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ALBERT NOLASCO DA CUNHA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Albert Nolasco da Cunha contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em deixar de cumprir decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o impetrado procedesse à transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva que atendesse às necessidades clínicas necessárias ao tratamento na rede pública de saúde ou, na sua falta, em hospital particular conveniado, com a inserção do nome na Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH (proc. no 0717413-33.2021.8.07.0016). 2. Em suas razões, em suma, o impetrante esclarece que já transcorreram mais de 22 horas desde o deferimento da liminar, mas até o momento a internação não foi providenciada pelo impetrado. Tece considerações sobre o agravamento do quadro de saúde em razão da Covid-19, destacando a necessidade de que seja efetivada a sua transferência imediata para Unidade de Terapia Intensiva, seja na rede pública de saúde ou particular. 3. Narra que o último exame realizado apontou que está com acometimento de 50% a 75% do funcionamento dos pulmões, encontra-se atualmente intubado, o que denotaria a necessidade imediata de transferência para unidade especializada de tratamento intensivo. 4. Foi nomeada como sua curadora especial, Jéssica Nolasco do Nascimento, nos termos do art. 72, inciso I do CPC. 5. Pede a concessão de liminar para que seja assegurada a urgente transferência do impetrante para leito de UTI que atenda às necessidade clínicas atuais, seja na rede pública de saúde ou particular, conforme deferido na decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 6. É o necessário. Cumpre Decidir. 7. O relator poderá, ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 8. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 9. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 10. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 11. Conforme destacado, o impetrante já conta provimento judicial em seu favor determinando que o impetrado procedesse à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva que permita o tratamento indicado, seja na rede pública ou particular (conveniada ou particular). 12. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 13. Ocorre que a situação atual de pandemia da covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação de colapso em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada. 14. Embora sensível à angústia do paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação – são 335 na fila –, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o art. 196 da CF. 15. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação de leitos. O acesso à internação deve ocorrer de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos por Médicos do Sistema. 16. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 17. Eventual determinação de imediata transferência para UTI, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes; nem todos que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos sem retirar direitos de quem não o procurou. 18. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições suplementares de receber pacientes da rede pública. Porém, neste momento, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo, gerando em médicos e outros profissionais de saúde insegurança e estresse com intervenções baseadas em argumentos jurídicos e não com fundamentos clínicos. 19. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na rede privada, mas de garantir a universalidade e a igualdade possível aos cidadãos que necessitam dos serviços de saúde, na difícil missão de administrar recursos humanos e materiais inexistentes. Como anotei, há um colapso. Isso que dizer que mesmo havendo recursos financeiros para adquirir um serviço, não há disponibilidade. Não há vagas de UTI. 20. A concessão da segurança nos termos do pedido representaria a sobreposição do Poder Judiciário às autoridades médicas sem avaliar a condição de cada um dos outros 335 pacientes que aguardam a mesma oportunidade. Desses, o impetrante já é um deles e deve aguardar as possibilidades e os critérios do Sistema. 21. A decisão de um Desembargador, em processo originário, não tem mais força do que a decisão de um Juiz. A ordem judicial ainda não foi cumprida porque não há meios materiais para se cumpri-la e não porque faltou autoridade ou houve desrespeito voluntarioso à decisão. 22. Anoto, obiter dictum, ser questionável a legitimidade do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo da demanda. 23. Nos documentos que instruem a petição inicial não há qualquer prova pré-constituída dessa omissão, consubstanciada na alegada recusa. Também não há documentos que demonstrem que a impetrante está inscrita na Central de Regulação responsável pela administração dos leitos de terapia intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 24. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no mandado de segurança. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em mandado de segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia mandado de segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a UTI necessária ao tratamento da impetrante. 25. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 26. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, que houve recusa dessa autoridade em interná-la em leito de UTI. A teoria da encampação só admite a impetração genérica quando não é possível indicar quem é a real autoridade coatora. 27. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, nesta data, às 00h29, o sistema informa que 335 pacientes aguardam leitos de UTI no DF (http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/crdf-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/). Desse total, 251 apontam suspeita ou confirmação de covid-19. 28. Em 14/3/2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. 29. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, locais e nacionais, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que necessitarem, porém, com observância à fila da regulação. 30. Comprovado que o impetrante já é beneficiário de ordem judicial determinando a sua internação em UTI especializada em covid-9, em regime de plantão, não cabe este Mandado de Segurança e não subsiste a alegação de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que conduz ao indeferimento da inicial. 31. Não tem sentido sobrepor ordens judiciais, acumulando intimações com prazos para informações, multas, ameaças legais etc. sobre autoridades que estão no limite da capacidade operacional, como meio de pressioná-las a encontrar solução em um sistema colapsado, no qual inexistem leitos de UTI disponíveis. Confiro, como suporte para esta decisão o que determina o art. 20 da LINDB: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.” 32. É preciso racionalizar, de maneira prática, o uso de decisões judiciais. A ordem judicial já foi proferida. Não foi cumprida por falta de meios e não por falta de autoridade do seu prolator, o Juiz do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública. 33. É preciso registrar, ainda, que, surgindo meios materiais, uma vaga em UTI, deverão ser observados critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Não vale, para esse fim, a decisão judicial do Desembargador sobre a do Juiz. Nem pode o paciente ser priorizado porque tem duas decisões judiciais favoráveis. O critério é clínico e não de hierarquia ou de potencialização de decisões judiciais para o mesmo caso. Há previsão legal proibindo duas decisões com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido: a litispendência. DISPOSITIVO 34. Indefiro a petição inicial (CPC, art. 337, §3o; art. 485, I e V c/c art. 486, §1o). 35. Precluída este decisão, arquivem-se os autos. 36. PRI Brasília, DF, 1o de abril de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista